Tribunal: TJDFT
Processo: 0707107-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707107-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WILSON ROBERTO DA ROCHA SOARES CAIXETA PACIENTE: CARLOS ROBERTO QUINTINO DE LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JURI DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de CARLOS ROBERTO QUINTINO DE LIMA, em que aponta como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga. Na peça inicial (ID 56021227), o impetrante narra que foi aberto inquérito policial em desfavor do paciente, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal. Diz que não houve prisão em flagrante e que se desconhece a existência de pedido sigiloso de prisão contra ele. Informa que o paciente está à disposição das autoridades para prestar os esclarecimentos necessários. Afirma que o paciente tem receio de ser surpreendido com uma ordem prisão, pois conta 60 anos de idade, é primário, não possui antecedentes criminais, além de ser trabalhador e arrimo de família. Sustenta que o paciente se encontra na iminência de sofrer constrangimento ilegal caso seja decretada a sua prisão, sem justa causa. Sustenta não estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão cautelar, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. Requer, liminarmente, que seja garantida a liberdade ao paciente, de forma que possa aguardar eventual ação penal em liberdade. Brevemente relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. De antemão, é de se destacar que, nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Segundo o artigo 648, do Código de Processo Penal, a coação considerar-se-á ilegal, I - quando não houver justa causa; II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; VI - quando o processo for manifestamente nulo; VII - quando extinta a punibilidade. No presente caso, observa-se que o impetrante não apontou o ato coator que supostamente acarrete constrangimento ilegal ao paciente, tampouco que estaria eivado de ilegalidade ou abuso de poder. A mera expectativa de que a prisão cautelar do paciente possa ser decretada não lhe acarreta constrangimento ilegal, haja vista que, caso os requisitos legais para a decretação da prisão estejam presentes e cumpridos adequadamente, no caso concreto, inviável seria a concessão da medida liminar por suposta coação ilegal. Ressalte-se que eventual necessidade da segregação cautelar, assim como a aferição da presença dos seus requisitos legais, deve ser analisada, após a provocação da parte legitimada, pelo Juízo de origem inicialmente, que é o Juízo natural que possui competência para tanto. Diante desse cenário, ao menos nesta análise preliminar, não vislumbro ato coator, tampouco ilegalidade flagrante apta a ensejar a concessão da liminar requerida. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 26 de fevereiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator